Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE CAUÇÃO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo Juiz e prestada nos próprios autos.
2. Não demonstrada qualquer das hipóteses de dispensa de caução previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil, não se mostra possível o levantamento de valor depositado pelo executado, sem a devida caução.
3. De acordo com o parágrafo único do artigo 521 da Normativa Processual, a exigência de caução será mantida quando a dispensa resultar em manifesto risco de gravo dano ou difícil ou incerta reparação. 3.1. No presente caso, nenhuma evidencia há de que caso haja a reversão da Sentença, a parte exequente teria condições de reverter o valor levantado. Para liberação do valor substancial, sem a apresentação de qualquer garantia, competiria ao credor demonstrar, de forma inequívoca, a reversibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.